Tribunal: TCU
Processo: 028.836/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 69/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5630/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 028.836/2024-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Augusto Cícero de Lima (XXX.200.554-XX); Acsa Sicsu Magalhaes (XXX.524.402-XX); Adaildo Souza Rodrigues Pantoja (XXX.018.482-XX); Adriana Barbosa Alves (XXX.280.941-XX); Adriana Porto de Vargas (XXX.941.620-XX); Adriana Samira de Lima Fialho (XXX.490.856-XX); Adriane Flores Contri (XXX.876.450-XX); Adriano Alves Pacheco (XXX.847.470-XX); Adriely de Oliveira Silva (XXX.850.314-XX); Adson Santos Cardoso (XXX.022.875-XX); Aguida Aparecida de Oliveira (XXX.789.217-XX); Aide Nazareth Ferreira (XXX.385.157-XX); Alaercio Mendes Girardello (XXX.761.970-XX); Alan George Arvizian dos Reis Moraes (XXX.278.437-XX); Alana Raniele Nascimento Araujo (XXX.709.624-XX); Alana da Silveira Gandra (XXX.419.027-XX); Alberto Rosa de Souza (XXX.346.457-XX); Alceni Santos Setti (XXX.898.537-XX); Alessandro Sposito Moletta de Freitas (XXX.382.107-XX); Alexandre Patriota de Lima (XXX.713.687-XX); Alexsandro Filgueiras da Rosa (XXX.641.250-XX); Alice Porto dos Santos (XXX.925.840-XX); Alice Ribeiro Braatz (XXX.147.941-XX); Aline Borges Barbosa (XXX.705.765-XX); Aline Brose D Avila (XXX.311.120-XX); Aline Luisa Mansur (XXX.780.208-XX); Aline Massaneiro dos Santos (XXX.268.978-XX); Aline Rangel Martins (XXX.373.650-XX); Aline Thais Ferreira Santana (XXX.538.442-XX); Aline de Freitas Melgar (XXX.840.220-XX); Aline de Oliveira Dominador (XXX.848.896-XX); Alisson Silva dos Santos (XXX.800.682-XX); Aloisio Saldanha (XXX.600.607-XX); Amanayara Faleiro de Paz (XXX.614.870-XX); Amanda Mesquita Kuster (XXX.493.060-XX); Amanda da Fontoura San Martin (XXX.211.070-XX); Ana Barbara Cruz Silva (XXX.775.553-XX); Ana Beatriz Tavares dos Santos (XXX.249.552-XX); Ana Carolina Cunha Serafim (XXX.838.351-XX); Ana Carolina Gomes Mellao Hadad (XXX.774.267-XX); Ana Carolina Leite (XXX.303.536-XX); Ana Carolina Martins Mazzuca (XXX.466.920-XX); Ana Carolina Peretti Schlindwein (XXX.048.049-XX); Ana Carolina Salles (XXX.826.490-XX); Ana Carolina Teixeira de Assis (XXX.027.458-XX); Ana Carolina de Sa Pinheiro Francois (XXX.819.817-XX); Ana Cecilia de Andrade Teixeira (XXX.402.483-XX); Ana Cristina Horacio Rodrigues Leite (XXX.407.664-XX); Ana Cristina de Sena Ribeiro (XXX.679.061-XX); Ana Lucia Andrade (XXX.347.786-XX); Ana Lucia Cidade da Silva (XXX.855.470-XX); Ana Maria Alves de Souza (XXX.526.972-XX); Ana Maria Graciano (XXX.499.610-XX); Ana Meire Vasconcelos Barros (XXX.580.623-XX); Anajara Ferraz da Silva Vieira Campos (XXX.122.573-XX); Anderson Luiz Santana da Silva (XXX.678.407-XX); Anderson da Silva Pereira (XXX.860.173-XX); Andre Cruz Silva (XXX.659.922-XX); Andre Dias Santana (XXX.091.342-XX); Andre Marcelo Goncalves de Oliveira (XXX.360.187-XX); Andre Palhano Xavier de Fontes (XXX.660.064-XX); Andre Pitasse da Cunha (XXX.411.257-XX); Andrea Maria Camilo Vieira (XXX.152.577-XX); Andreo Carlos Magalhaes Souza (XXX.097.112-XX); Andresa Braga Baiak (XXX.498.969-XX); Andressa Baccin dos Santos (XXX.008.820-XX); Angelino Adao (XXX.519.917-XX); Anna Luiza Barreto Lira (XXX.683.207-XX); Anthony Medina Conceicao (XXX.220.335-XX); Antonia Edenia da Silva (XXX.674.273-XX); Antonio Campina Junior (XXX.365.524-XX); Antonio Duarte de Souza (XXX.439.787-XX); Antonio Jose dos Santos (XXX.165.548-XX); Antonio Lucas Brito Lustosa (XXX.001.948-XX); Antonio Moraes da Silva (XXX.951.463-XX); Antony Roberto Siqueira Sobrinho (XXX.725.437-XX); Aparecida Andreia de Oliveira (XXX.875.646-XX); Arthur Bastos Rodrigues (XXX.611.896-XX); Avanilza Bartholo Neves (XXX.893.007-XX); Barbara Mariane Feeburg Porto Alegre (XXX.743.450-XX); Barbara Rayra de Sousa Matos (XXX.838.313-XX); Barbara Stelzer Lupi (XXX.085.940-XX); Beatriz Oliveira Aguiar (XXX.263.183-XX); Bianca Elingson da Silva Costa (XXX.794.660-XX); Bianca Santana Gerbasi Ferreira (XXX.646.917-XX); Brandali Barros (XXX.652.579-XX); Brasinicia Tereza Tapia (XXX.266.040-XX); Bruna Cunha da Silva (XXX.672.517-XX); Bruna Geordane Candida Nunes Alves (XXX.819.376-XX); Bruna Trentin (XXX.978.040-XX); Bruno Gomes da Silveira (XXX.648.547-XX); Bruno Kras Friedrisch (XXX.783.690-XX); Caio Fernando Ramalho de Oliveira (XXX.618.398-XX); Caio Santos da Silva de Souza (XXX.847.787-XX); Camila Porcela da Silva (XXX.397.860-XX); Carine dos Santos Ribeiro (XXX.591.982-XX); Carla Alves de Oliveira Silverio (XXX.875.641-XX); Carla Cunha Rodrigues (XXX.767.094-XX); Carla Michele Almeida Vieira (XXX.354.360-XX); Carla de Oliveira Quevedo (XXX.161.860-XX); Carlos Alberto Sousa (XXX.906.007-XX); Carlos Henrique Coimbra Falci (XXX.543.226-XX); Carlos Henrique Von Muhlen de Sales (XXX.693.458-XX); Carlos Jose de Barros (XXX.711.337-XX); Carlos Jose de Menezes Santos (XXX.239.197-XX); Carlos Nathan de Souza Vaz (XXX.941.487-XX); Carolina Guimaraes Ayupe (XXX.807.948-XX); Carolina Rodrigues Alves (XXX.290.811-XX); Carolina Tovar Albuquerque (XXX.462.687-XX); Caroline Perissini Blasque (XXX.587.508-XX); Caroline da Silva Rodrigues (XXX.600.460-XX); Cassia Danieli de Oliveira Brizolla (XXX.741.490-XX); Cecilia Soares Sales (XXX.981.091-XX); Celia Maria Medeiros de Araujo (XXX.982.897-XX); Celso Fabiano Barbosa (XXX.405.226-XX); Celso Silva (XXX.806.707-XX); Celso Vieira Nunes (XXX.927.237-XX); Cesar Augusto Goncalves dos Santos (XXX.606.406-XX); Cesar Augusto de Avila Miranda (XXX.602.248-XX); Cintia Maria Barbosa Cruz (XXX.442.331-XX); Clair Roseli Szinvelski (XXX.472.090-XX); Clarice Vanda Mischeski (XXX.554.190-XX); Clarisse Inajara de Lara Dupke (XXX.536.920-XX); Claudia Mara Pereira (XXX.103.009-XX); Claudio Pereira da Costa (XXX.594.011-XX); Claudio Simao Bastos (XXX.668.867-XX); Claudio de Saboya David (XXX.723.407-XX); Cleber Wilson Oliveira Passos (XXX.090.237-XX); Cleydson Sandro Nunes Rocha (XXX.247.747-XX); Cristhian Siqueira de Queiroz (XXX.652.028-XX); Cristina Albuquerque de Campos Sousa (XXX.769.747-XX); Cristina Aparecida Correa (XXX.716.230-XX); Cristina Carvalho Viana de Araujo (XXX.937.967-XX); Cristina Lima dos Santos (XXX.240.432-XX); Cristine Milanez Porto (XXX.923.950-XX); Cristine Soares (XXX.809.870-XX); Cristoffer Willian Freitas (XXX.826.760-XX); Dagoberto Padilha Ramires Junior (XXX.942.160-XX); Daiana Miranda Furtado (XXX.324.682-XX); Daiane Barreto Lino Goncalves (XXX.310.530-XX); Daiane Maisa Patzlaff (XXX.136.519-XX); Dandara Guimaraes de Oliveira (XXX.181.150-XX); Daniel Araujo Nunes Cruz (XXX.812.597-XX); Daniel Quintanilha de Sousa Sales (XXX.560.907-XX); Daniel Rodrigues Prati (XXX.909.160-XX); Daniel Soares Rebelo (XXX.064.831-XX); Daniel da Silva Trombini (XXX.085.417-XX); Daniela Goncalves Paz (XXX.990.560-XX); Daniela Menin (XXX.690.841-XX); Danielle Gomes Marconato (XXX.171.796-XX); Danyara Lopes Mendes Grassi (XXX.303.260-XX); Dayane de Araujo Soares Cardoso (XXX.709.706-XX); Debora Nishi Machado (XXX.504.263-XX); Debora Petrungaro Migueis (XXX.508.247-XX); Deborah de Mello Pereira (XXX.244.810-XX); Dejailson Lopes de Oliveira (XXX.787.947-XX); Denise Moraes Figueira (XXX.690.930-XX); Diego Beraldo de Carvalho (XXX.519.026-XX); Diogenes Sampaio Pinto (XXX.717.943-XX); Diogo Kolinski Silva (XXX.167.890-XX); Dionisia de Alcantara Souza (XXX.624.090-XX); Djenal Militao de Araujo (XXX.622.975-XX); Dolores Noronha Galdeano (XXX.074.848-XX); Douglas Komar Silva (XXX.018.219-XX); Douglas Silva Rodrigues (XXX.772.420-XX); Driele Duarte Mendes (XXX.190.216-XX); Dyego Lucas dos Santos (XXX.796.174-XX); Edson Dias Cabral (XXX.541.607-XX); Edson Gomes Cabral (XXX.931.657-XX); Eduardo de Freitas Chies (XXX.927.960-XX); Elaine Grosman Pollis (XXX.655.017-XX); Elaine Maria de Lima (XXX.014.017-XX); Elciro Passos do Nascimento (XXX.360.812-XX); Elenice Silverio de Souza (XXX.346.801-XX); Eliane Pereira de Sousa (XXX.651.747-XX); Elielma Silva Noronha (XXX.452.402-XX); Elizangera Rego Nascimento (XXX.272.505-XX); Elton Andre de Simas (XXX.628.809-XX); Elton de Andrade Gomes (XXX.811.087-XX); Elza Madruga de Oliveira (XXX.397.207-XX); Emerson Breno Martins Carvalho (XXX.543.614-XX); Emmanuel Brandao Nobre (XXX.206.417-XX); Emmanuel Caetano (XXX.525.307-XX); Emy Kadma Silva Sobral Ganzert (XXX.838.725-XX); Endyel Martins Dinis (XXX.924.340-XX); Erick de Souza Fonseca (XXX.916.104-XX); Erika Talita do Amaral (XXX.871.729-XX); Erika Vieira Paniz (XXX.430.250-XX); Ester Storqui Mendes Carneiro (XXX.825.490-XX); Eurico Pereira Correia (XXX.294.437-XX); Evelyn do Nascimento Neves (XXX.709.807-XX); Everton Fernando Pimenta (XXX.584.978-XX); Everton Marques Izaias (XXX.101.649-XX); Evilásio Mesquita Cunha (XXX.612.957-XX); Ewerton Lucas Serrao Farias (XXX.896.622-XX); Ezequiel de Pontes Ferreira (XXX.778.664-XX); Fabiane Medina da Cruz (XXX.090.761-XX); Fabiane dos Santos Garcia (XXX.422.690-XX); Fabio Antonio Klein da Silva (XXX.682.266-XX); Fabio Couto Almeida (XXX.252.077-XX); Fabio Luiz Amorim Ferreira (XXX.567.957-XX); Fabio Omar Medeiros de Medeiros (XXX.857.870-XX); Fabricio Dias Antunes (XXX.774.855-XX); Fabricio de Cerqueira Correia (XXX.448.155-XX); Fanny Cavadini (XXX.397.842-XX); Felipe Assuncao Correa Julio (XXX.432.866-XX); Felipe Barbosa Menezes (XXX.567.970-XX); Felipe Coan Rabbi (XXX.268.927-XX); Felipe Medeiros Rodrigues (XXX.493.294-XX); Felipe de Assis Ribeiro (XXX.054.372-XX); Felippe Tadeu Morgado dos Santos Sales (XXX.943.357-XX); Fellipe Eduardo Cristino Costa da Silva (XXX.139.034-XX); Fernanda Albuquerque da Silva (XXX.940.252-XX); Fernanda Cabral de Oliveira (XXX.472.846-XX); Fernanda Diniz de Souza (XXX.259.767-XX); Fernanda Pereira Barbosa (XXX.827.840-XX); Fernando Claudio dos Santos Junior (XXX.881.698-XX); Fernando Luiz Machado Soares (XXX.258.507-XX); Fernando Tomaz da Silva (XXX.602.227-XX); Fernando Ubiratan Correa Baia (XXX.002.702-XX); Filipe Rodrigues Vianna (XXX.923.796-XX); Flavia Liege Schutz Voloski (XXX.461.640-XX); Flavia Morini Garcia (XXX.966.128-XX); Flaviane Rodrigues Vitor dos Santos Silva Cruz (XXX.050.546-XX); Flavio Sergio Pavan Perim (XXX.063.257-XX); Flavio da Silva (XXX.894.308-XX); Flavio de Almeida Batista Dessandre (XXX.584.047-XX); Francine Zanette Machado (XXX.335.890-XX); Francisco Batista Honorio (XXX.952.507-XX); Francisco David Bastos do Nascimento Martins (XXX.255.893-XX); Francisco Eudes Martins (XXX.097.707-XX); Gabriel Augusto Medeiros (XXX.612.204-XX); Gabriel Avellar Rezende (XXX.103.796-XX); Gabriel Goncalves Mascarenhas (XXX.303.747-XX); Gabriel Leal Tavares (XXX.204.217-XX); Gabriel Menezes de Souza (XXX.857.506-XX); Gabriel Pereira de Oliveira Alencar (XXX.854.411-XX); Gabriel Souza de Jonas Guedes (XXX.846.051-XX); Gabriel Viana Ferraz (XXX.710.253-XX); Gabriela Guimaraes de Oliveira (XXX.588.431-XX); Gabriela Nogueira Eduardo (XXX.586.354-XX); Gabriela Serenini Prado Santos Salgado (XXX.648.496-XX); Gabriela Valerio Paz Oliveira (XXX.561.670-XX); Gabrielle Portelles Rodrigues (XXX.179.000-XX); Gabrielly Ramos Venke (XXX.690.847-XX); Gael Pereira Anibal (XXX.753.137-XX); Gean Carlos de Sousa (XXX.977.953-XX); Gean Wagner Oliveira Braga (XXX.607.914-XX); Geisiane Klaus (XXX.341.380-XX); Genelson Braz dos Santos (XXX.107.577-XX); Geverson Martins de Araujo (XXX.018.263-XX); Gian Paolo Bosco (XXX.514.573-XX); Gil Antunes Alves Ribeiro Neto (XXX.791.336-XX); Gilberto Cortez Araujo Filho (XXX.150.294-XX); Giliarde Alves Dantas (XXX.473.393-XX); Gilmar Loretto Marino Junior (XXX.284.459-XX); Gilmar Reis da Silva (XXX.828.223-XX); Gilvande Lopes de Moura (XXX.495.661-XX); Giovane de Souza Silva (XXX.026.973-XX); Giovani Fonseca de Miranda Junior (XXX.244.071-XX); Giovanni Arcari Pereira (XXX.375.769-XX); Giulliana Weigert Herrera (XXX.043.380-XX); Glauber Silva Eloi Pires (XXX.151.203-XX); Gleci Theresa Stahlhofer (XXX.889.720-XX); Grace Vania de Alcantara do Amaral de Araujo (XXX.753.547-XX); Graciele Concci Tremea (XXX.567.810-XX); Gracielle Freitas da Silva (XXX.416.190-XX); Graciene de Souza Bido (XXX.953.848-XX); Gualter Correa da Silva (XXX.577.717-XX); Guilherme Alves Barreto (XXX.054.635-XX); Guilherme Anacleto Lourenco Coelho (XXX.929.484-XX); Guilherme Ferreira Aniceto (XXX.229.756-XX); Guilherme Marques Ferreira (XXX.749.820-XX); Guilherme dos Anjos Barbosa (XXX.083.847-XX); Gustavo Brito de Almeida Mendonca (XXX.617.002-XX); Gustavo Leandro da Silva (XXX.673.804-XX); Gustavo Lemos Rocha (XXX.139.837-XX); Gustavo Silva Bernardo Fernandes (XXX.221.947-XX); Gustavo dos Santos Raupp (XXX.141.340-XX); Hamilton Cardoso Nascimento (XXX.911.247-XX); Haroldo Cezar Faical Tardin (XXX.758.106-XX); Heitor Luiz de Oliveira (XXX.364.287-XX); Helemare do Amaral Motta Bueloni (XXX.283.417-XX); Helio Figueiredo de Azevedo (XXX.876.357-XX); Helison Medina Pereira de Freitas (XXX.307.646-XX); Hellen Silva Carvalho dos Santos (XXX.556.035-XX); Henrique Antonello Conte (XXX.826.820-XX); Hilda Pedrita Porfirio Dias (XXX.732.777-XX); Homero Medeiros de Oliveira Junior (XXX.788.034-XX); Hugo Emanoel de Andrade Costa (XXX.802.295-XX); Idenir Alves Vieira (XXX.190.197-XX); Igor Cesar Gonzalez Ribeiro (XXX.295.397-XX); Igor Lima Vieira Pinto (XXX.959.818-XX); Irene Martins das Dores (XXX.861.467-XX); Iris Soares Lourenco (XXX.512.821-XX); Isaac Nildo da Silva Lima (XXX.335.507-XX); Isabela Rocha Lima (XXX.527.901-XX); Isana Valadares Souza (XXX.964.872-XX); Israel Faustino dos Santos (XXX.729.038-XX); Italo Bruno Baleeiro Guimaraes (XXX.399.335-XX); Italo Bruno Coutinho Lima (XXX.344.624-XX); Ivanei Santos da Silva (XXX.757.628-XX); Ivania Denise da Fontoura (XXX.546.800-XX); Ivonete Silva Carneiro Monteiro (XXX.264.264-XX); Jackeline da Silva Freire (XXX.644.021-XX); Jackson Mauricio Lopes Costa (XXX.645.103-XX); Jackson Taylor Silva (XXX.529.287-XX); Jadir Paixao Moreira (XXX.756.677-XX); Jairo Gomes Barreto (XXX.845.467-XX); Janaina Patricia Silva dos Santos (XXX.369.430-XX); Janete Guerreiro (XXX.996.560-XX); Janete de Souza Moura (XXX.188.787-XX); Jaqueline Juwer Andres (XXX.566.670-XX); Jean Alberto Tremarin (XXX.792.480-XX); Jean Henrique da Silva Rodrigues (XXX.670.799-XX); Jean Maito Ragnini (XXX.061.010-XX); Jessica Brum da Silva (XXX.555.920-XX); Jessica Campos Fraga Brandao (XXX.404.055-XX); Jessica Cardoso Silva Cabral (XXX.545.332-XX); Jessica Monteiro Brito Izidio (XXX.174.121-XX); Jeysse Kelly Carvalho de Andrade (XXX.468.932-XX); Joao Alexandre Carvalho Matias de Souza (XXX.773.767-XX); Joao Antonio Alves Nunes (XXX.199.961-XX); Joao Batista de Sousa (XXX.374.607-XX); Joao Guilherme Ferreira Campos (XXX.793.724-XX); Joao Matheus Monteiro de Souza (XXX.363.967-XX); Joao Paulo Candido Nascimento e Silva (XXX.661.616-XX); Joao Pedro Cardozo de Oliveira (XXX.613.616-XX); Joao Pedro Koerich (XXX.284.361-XX); Johnatan Harrison Coura Queiroz (XXX.892.331-XX); Joisa Pereira da Silva (XXX.468.091-XX); Jonathan Gilliard Richter (XXX.629.059-XX); Jordana Vaz Hendler Bertotto (XXX.935.820-XX); Jorge Aladino dos Santos (XXX.667.207-XX); Jose Carlos Cardoso Dias Junior (XXX.765.928-XX); Jose Carlos Padela Junior (XXX.329.157-XX); Jose Elias Rodrigues (XXX.073.156-XX); Jose Etevaldo de Campos (XXX.281.097-XX); Jose Henrique da Silva (XXX.533.376-XX); Jose Leoncio Guimaraes Filho (XXX.705.734-XX); Jose Victor da Silva Viana (XXX.400.494-XX); Josenildo Eugenio da Silva (XXX.266.184-XX); Josimara Silva Schayder (XXX.036.686-XX); Josivan Coelho dos Santos Vasconcelos (XXX.029.794-XX); Josue de Oliveira Silva (XXX.017.297-XX); João Paulo Ferreira Alves do Nascimento Silva (XXX.289.077-XX); Juarez Azevedo Dias (XXX.505.337-XX); Julia Barcellos Eltz de Sousa (XXX.908.800-XX); Juliana Guevara Bonotto (XXX.636.718-XX); Juliana Guimaraes Amato (XXX.049.620-XX); Juliana Maciel Viana Ferreira (XXX.069.241-XX); Juliana Parise Baldauf (XXX.148.620-XX); Julio Cesar Furlan Ceolin (XXX.706.038-XX); Julio Cesar de Melo Faria (XXX.697.446-XX); Julio Hiraguchi (XXX.708.007-XX); Kaiky Gonzaga Correa dos Reis (XXX.498.847-XX); Karine Feliciati Figueiro (XXX.559.060-XX); Karine da Silva Lima (XXX.330.090-XX); Katia Tais Teixeira Macedo (XXX.643.100-XX); Kelly Belini Rodrigues (XXX.585.160-XX); Kelly Belini Rodrigues (XXX.585.160-XX); Kelly Cristina Soares da Silva (XXX.887.600-XX); Kezya Veronica de Barros Albuquerque (XXX.030.824-XX); Konrad Gutterres Soares (XXX.718.550-XX); Laci Pellegrine Freitas (XXX.455.517-XX); Lais Macedo Vilas Boas (XXX.122.664-XX); Landsteiner Clares Alves (XXX.535.023-XX); Lara Carvalho D Avila (XXX.490.520-XX); Larissa Bispo dos Santos (XXX.858.745-XX); Larissa Mota Lagares Pinto Bitencourt (XXX.324.856-XX); Larissa Rosa Gaule (XXX.896.570-XX); Laura Monteiro Dias (XXX.785.010-XX); Leandro Martins Ferreira (XXX.560.167-XX); Leila Simone Trindade da Costa (XXX.281.450-XX); Leonardo Jose Lopes (XXX.785.096-XX); Leonardo da Matta Maia (XXX.278.751-XX); Leonardo da Nova Ferreira (XXX.808.067-XX); Leonardo de Sousa Dias (XXX.441.663-XX); Leticia Ferreira Soares (XXX.347.477-XX); Leticia Oliveira Souza Leal (XXX.039.927-XX); Lidiane Beatriz Piotto Gomes (XXX.588.716-XX); Lidiane Pereira Von Held (XXX.647.137-XX); Liliane Lopes Freitas (XXX.118.060-XX); Lisandra Magali Rodrigues (XXX.779.020-XX); Lisandra Pacheco Picoli (XXX.821.690-XX); Lisiane Barros Lima (XXX.923.860-XX); Livia Gelain Castilhos (XXX.383.800-XX); Livia Lays Aires Sousa (XXX.314.401-XX); Lizandra Soares da Silva (XXX.695.470-XX); Lorenzo Simonassi Cabrini (XXX.186.187-XX); Lourdes Maria dos Santos (XXX.470.897-XX); Lucas Borges Goncalves dos Passos (XXX.099.544-XX); Lucas Galindo Miranda (XXX.478.564-XX); Lucas Leandro Nesi (XXX.698.939-XX); Lucas Lopes Ferreira (XXX.541.830-XX); Lucas Matheus de Oliveira Ayres (XXX.033.250-XX); Lucas Palmeira Marcolini Mattos (XXX.762.041-XX); Lucas Renan Monteiro de Oliveira (XXX.538.763-XX); Lucia Helena Rodrigues (XXX.494.197-XX); Lucia Maria Capanema Alvares (XXX.159.346-XX); Lucia Solange Henrique (XXX.236.327-XX); Luciana Neves Dariano (XXX.877.230-XX); Luciane Maria Schmidt da Cruz (XXX.726.670-XX); Luciane Terezinha da Motta do Rosario (XXX.462.820-XX); Luciano de Vargas Silveira (XXX.567.080-XX); Luciano do Couto Funari (XXX.529.610-XX); Lucrecia Rosangela de Souza Moffati (XXX.987.707-XX); Lucy Vieira Cardoso (XXX.596.957-XX); Luis Claudio da Cunha Souza (XXX.455.920-XX); Luis Otavio Sousa da Trindade (XXX.069.963-XX); Luis Paulo Dutra Feltrin (XXX.165.610-XX); Luiz Antonio Fernandes Maia (XXX.725.837-XX); Luiz Felipe Ruiz Pegoraro (XXX.446.390-XX); Luiz Sergio Oliveira (XXX.409.787-XX); Luiz Webister Marinho Aguirre (XXX.320.652-XX); Luiza da Silva de Azevedo (XXX.424.297-XX); Luzinete de Oliveira Goncalves (XXX.199.504-XX); Lygia Vuyk de Aquino (XXX.889.877-XX); Madson Roseno Cardoso (XXX.276.492-XX); Maiara Cristina Batista da Silva (XXX.079.950-XX); Manuela Valim Charpinel (XXX.089.207-XX); Marcela Ferreira Araujo (XXX.980.491-XX); Marcelo Nascimento Silva (XXX.123.567-XX); Marcelo Robson Silva Vilela (XXX.808.245-XX); Marcelo Sadao Kise (XXX.546.362-XX); Marcelo da Costa Reboucas (XXX.119.523-XX); Marcelo de Mello (XXX.242.430-XX); Marcia Elisa dos Santos Christ (XXX.695.300-XX); Marcia Kamal de Avellar (XXX.705.767-XX); Marcio Antonio Schommer (XXX.556.350-XX); Marco Antonio Freitas Magnago (XXX.916.154-XX); Marco Antonio Stefani (XXX.051.900-XX); Marcos Adriano Simoes de Souza (XXX.094.186-XX); Marcos Bueno Leinig (XXX.485.279-XX); Marcos Henrique Carneiro Fonseca (XXX.842.784-XX); Marcos Moreira de Almeida (XXX.982.300-XX); Marcos Ribeiro Costa (XXX.333.788-XX); Marcos Roberto de Araujo (XXX.366.296-XX); Marcos de Sousa Nascimento (XXX.295.933-XX); Marcus Vinicius de Melo Junior (XXX.467.216-XX); Maria Angelica Nogueira Rocha (XXX.998.066-XX); Maria Angelica de Oliveira Miranda (XXX.953.997-XX); Maria Aparecida Jardim Afonso (XXX.541.007-XX); Maria Aparecida Rodrigues (XXX.850.707-XX); Maria Auxiliadora do Nascimento Silva (XXX.361.296-XX); Maria Gabrielle Celestino Dias (XXX.667.304-XX); Maria Helena de Araujo Pereira dos Santos (XXX.318.897-XX); Maria Lucia Fernandes Costa (XXX.818.900-XX); Maria Madalena Martins Dias (XXX.853.987-XX); Maria Magna de Oliveira Cardoso (XXX.100.890-XX); Maria Silvana Militao de Alencar (XXX.849.653-XX); Maria da Conceicao da Silva Andrade (XXX.402.275-XX); Maria das Gracas Santorio de Sao Jose (XXX.120.607-XX); Mariana Bernardes e Silva (XXX.905.026-XX); Mariana Mello Barbosa (XXX.423.380-XX); Mariana Mello Barbosa (XXX.423.380-XX); Marilia Amaral Peixoto da Silveira (XXX.136.660-XX); Marilsa Pereira Barcellos (XXX.356.207-XX); Marina Anicio Valentim (XXX.598.896-XX); Marina Noriko Noguchi (XXX.396.998-XX); Mario Artur Cardinalli (XXX.658.568-XX); Mario Justino das Dores (XXX.056.857-XX); Mario de Souza Albertino Netto (XXX.110.282-XX); Marlene Rodrigues de Carvalho (XXX.308.447-XX); Marta Maria Braga Baptista Soares Xavier (XXX.210.127-XX); Martha Cristina Santos Teixeira (XXX.550.502-XX); Mateus Cilon Vianna Garcia (XXX.289.760-XX); Mateus Ferreira Pinto (XXX.941.190-XX); Mateus de Sena Ferreira (XXX.973.612-XX); Mauricio de Alexandrino (XXX.453.500-XX); Max Murilo Alexandre (XXX.138.561-XX); Max Sander de Oliveira da Mota (XXX.113.768-XX); Maya Meirelles de Oliveira (XXX.158.070-XX); Mayara Rodrigues da Silva Sousa (XXX.268.573-XX); Melissa Barbosa Souza Mesquita (XXX.443.524-XX); Melissa Dotto Brusius (XXX.328.850-XX); Michel Venturin Miranda (XXX.498.907-XX); Michele da Conceicao Barros Silva (XXX.760.927-XX); Micheli Grande Cenedesi Pitarelo (XXX.013.478-XX); Michelle da Costa Soares (XXX.826.440-XX); Miguel Dias da Costa (XXX.611.497-XX); Mirele Natiele da Cunha (XXX.783.486-XX); Miriam Veronice da Costa Coelho (XXX.206.880-XX); Monia Luciana Silvestrin (XXX.739.159-XX); Monica de Moura Mendes (XXX.109.720-XX); Moyses Christino (XXX.275.827-XX); Myller Kairo Coelho de Mesquita (XXX.956.111-XX); Nadia Wagner Luiz (XXX.195.520-XX); Nair Therezinha Magalhaes (XXX.468.120-XX); Natalia Gleice Santos de Souza (XXX.959.161-XX); Natalia Vaz da Rosa (XXX.405.290-XX); Natan Xavier da Silva Correia (XXX.560.697-XX); Natasha Calheiros de Holanda Barbosa (XXX.578.847-XX); Natasha Rocha Franceschini (XXX.062.084-XX); Nathalia de Souza Leite (XXX.434.961-XX); Nathalie Oliveira de Santana (XXX.682.895-XX); Nayara Cielly Freire do Ramo (XXX.972.494-XX); Nayara de Souza Silva (XXX.883.441-XX); Nelson Munck Machado (XXX.879.737-XX); Nilton Peixoto de Carvalho (XXX.000.947-XX); Nina Angelica Regis Liborio (XXX.752.724-XX); Otavio Oliveira de Maya Viana (XXX.811.321-XX); Paola Fernandes Lemes (XXX.845.536-XX); Patricia Franca dos Santos (XXX.384.780-XX); Patricia Leal Dantas Lobo (XXX.643.163-XX); Patrick Almeida Maciel de Moura (XXX.957.717-XX); Paulo Cavalheiro Schenkel (XXX.590.390-XX); Paulo Henrique Xavier Costa (XXX.977.182-XX); Paulo Ricardo e Silva Esperidiao Junior (XXX.040.474-XX); Paulo Victor Bernardes dos Santos (XXX.819.285-XX); Paulo dos Santos Roldan (XXX.965.998-XX); Pedro Gabriel dos Santos Cruz (XXX.884.565-XX); Pedro Goncalves Mendes (XXX.746.571-XX); Pedro Henrique Martins Januario (XXX.135.733-XX); Pedro Mayela Silva Machado (XXX.346.518-XX); Pedro Paulo Souza Brandao (XXX.716.462-XX); Pedro Rieiro Ferreira Bisneto (XXX.737.039-XX); Priscila Lagares Cruz e Silva (XXX.539.121-XX); Priscila Nogueira da Silva (XXX.146.140-XX); Priscila da Silva Nogueira (XXX.386.020-XX); Rafael Franca Andrade (XXX.221.015-XX); Rafael Polito Siano (XXX.029.706-XX); Rafael Santiago Soares (XXX.751.656-XX); Rafael de Jesus dos Santos Oliveira (XXX.914.542-XX); Rafael do Amaral Carvalho Ferrucci (XXX.956.278-XX); Raffaele Pugliese Di Schiavi (XXX.089.008-XX); Raimundo Geronimo da Silva Junior (XXX.099.733-XX); Raissa Barbosa de Matos (XXX.676.787-XX); Raissa Dalat Coelho Furtado (XXX.620.371-XX); Raissa Porto de Leao (XXX.012.080-XX); Rannye Foster Abrantes Souza (XXX.902.671-XX); Raphael Cesar Rezende (XXX.153.439-XX); Raquel Abreu de Assis (XXX.242.467-XX); Raquel Aparecida Lopes (XXX.279.718-XX); Ray Nascimento Maronesi (XXX.568.818-XX); Rayanne Cristina do Espirito Santo (XXX.809.931-XX); Rebecca de La Rua Martin e Hijas Caldas (XXX.568.449-XX); Regina Ines Thome (XXX.385.510-XX); Renan Goncalves da Silva (XXX.204.187-XX); Renan Rosa dos Santos (XXX.731.730-XX); Renata Goncalves Teixeira (XXX.960.690-XX); Renato Cerqueira Guarconi Baesso (XXX.734.316-XX); Reynaldo de Lima da Costa (XXX.378.607-XX); Ricardo Pretto Reolom (XXX.682.750-XX); Rita de Cassia Fernandes Alves (XXX.307.780-XX); Roberta Ferreira Moraes (XXX.578.960-XX); Roberto Del Conte Viecelli (XXX.585.746-XX); Roberto Leonardo Xavier Collarino (XXX.174.588-XX); Rochele Duarte da Silveira (XXX.873.830-XX); Rodrigo Heleno de Barros (XXX.636.416-XX); Rodrigo Martins Canuto Rocha (XXX.447.696-XX); Rodrigo Santos Borges (XXX.328.047-XX); Rodrigo Vilela Magalhaes (XXX.045.693-XX); Rodrigo das Dores Siqueira (XXX.437.557-XX); Roger de Oliveira Franco (XXX.733.729-XX); Rogerio Martins de Araujo Wencelewski (XXX.100.451-XX); Rogerio dos Santos Cavalcante (XXX.942.692-XX); Roland dos Santos Goncalves Sobrinho (XXX.054.224-XX); Ronaldo da Silva Barcellos (XXX.929.067-XX); Ronaldo de Oliveira Goncalves (XXX.664.670-XX); Rosaliane Pereira dos Santos (XXX.200.890-XX); Rosana Huff (XXX.089.080-XX); Rosane Melo Barreto Silva (XXX.551.287-XX); Rosane dos Santos Henicka (XXX.561.710-XX); Rosangela Pereira Borges (XXX.004.940-XX); Rosangela Ribeiro de Oliveira (XXX.785.807-XX); Rosemary da Silva Alves (XXX.579.824-XX); Roseni da Silva Portella (XXX.252.990-XX); Rossana Karla Marinho Alves (XXX.633.354-XX); Ruberlei Godinho de Oliveira (XXX.736.591-XX); Sabrina Kopzinski Antunes Piccini (XXX.939.810-XX); Salo Tavaler (XXX.092.037-XX); Salomon Turnowski (XXX.560.187-XX); Sandra Cristina dos Santos (XXX.550.157-XX); Sandra Figueiredo Rodrigues (XXX.078.177-XX); Sandro Daniel Nunes Oliveira (XXX.036.786-XX); Sara Karine de Melo Oliveira (XXX.476.964-XX); Sergio Luiz Silva Pereira (XXX.315.980-XX); Sheila Batista Pereira Meira da Silva (XXX.193.940-XX); Silomar Silva de Ataides (XXX.130.041-XX); Simao Uchoa Sales da Silva (XXX.536.534-XX); Simone Moura Rosa (XXX.470.590-XX); Sonia Mara Lopes Mengue (XXX.441.200-XX); Sonia Maria Leite Alves (XXX.176.437-XX); Sonia Raquel Ferreira (XXX.268.780-XX); Stefany Lorrayny Lima (XXX.624.781-XX); Stephany Betina Centa (XXX.215.110-XX); Suani da Costa Santos (XXX.997.738-XX); Taina Angela Scolari (XXX.244.729-XX); Taise Porfirio Perroni (XXX.206.120-XX); Tales de Almeida Schmitz (XXX.260.890-XX); Talita Felix da Cunha Kosiba (XXX.008.929-XX); Talita Lima da Silva (XXX.484.141-XX); Talita da Silva Pereira (XXX.937.117-XX); Taniara de Souza Cunha (XXX.927.791-XX); Tatiana Bispo de Lira (XXX.030.517-XX); Tatiane Nascimento Andrade (XXX.346.297-XX); Telma Fernandes da Silva (XXX.763.907-XX); Teonice Maciel Lira (XXX.233.727-XX); Tereza Cristina Teixeira de Castro (XXX.850.826-XX); Thais Ferreira Miranda (XXX.228.576-XX); Thamires do Nascimento Silveira (XXX.573.547-XX); Thiago Anselmo da Cruz (XXX.699.527-XX); Thiago Oliveira Bedas (XXX.801.977-XX); Thiago Ribeiro Bilard dos Santos (XXX.779.488-XX); Thiago Silveira da Fonseca (XXX.348.896-XX); Thiago da Silva Pereira (XXX.511.137-XX); Tiago Melo Monteiro (XXX.457.793-XX); Tinajara de Souza Lemes (XXX.909.980-XX); Tulio Franco de Paula (XXX.537.171-XX); Ulisses Wanderley Moreira de Carvalho (XXX.745.307-XX); Valdemir Jose da Silva Neto (XXX.401.691-XX); Valquiria Mello da Silva Reis (XXX.142.487-XX); Vanessa Mariana Silva da Silva Campos (XXX.759.140-XX); Vanessa Queiroz de Almeida (XXX.064.887-XX); Vanessa Veis Ribeiro (XXX.161.159-XX); Vanessa dos Santos Ferreira (XXX.831.030-XX); Vania Guimaraes Rezende (XXX.724.526-XX); Veronica de Souza Leite (XXX.406.095-XX); Victor Vasconcellos (XXX.740.460-XX); Victor de Bona Cândido (XXX.354.378-XX); Vinicius Bigogno Costa (XXX.945.696-XX); Vinicius Xavier dos Santos Madruga (XXX.569.870-XX); Virginia Londe de Mello (XXX.164.936-XX); Vitor Feijo da Silva (XXX.918.540-XX); Vitor Rodrigues Santos (XXX.063.791-XX); Vitoria Nayumi da Fonseca Fujii (XXX.700.410-XX); Vivian Pinto Schuler (XXX.394.800-XX); Wagner Dias Pereira (XXX.754.841-XX); Waldemir Santiago Junior (XXX.642.455-XX); Waldson Mateus Rodrigues Dantas (XXX.302.244-XX); Wanderleia Silva Sales (XXX.141.583-XX); Wanessa Correia Peixoto (XXX.674.104-XX); Wedson Rodrigues de Araujo (XXX.068.707-XX); Wellington Delatorre Borges (XXX.493.257-XX); Wellington Vasconcelos de Souza Junior (XXX.858.495-XX); Wexlley Gomes Ribeiro (XXX.325.730-XX); Wilker Marcolino Nascimento (XXX.737.817-XX); William dos Santos Pereira (XXX.601.155-XX); Willian de Oliveira (XXX.121.369-XX); Yan Luigi Carques Pena (XXX.016.846-XX); Ygor Delfino da Silva (XXX.226.297-XX); Ygor Delfino da Silva (XXX.226.297-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Arquivo Nacional; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Tecnologia e Serviços S.A.; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Comissão de Valores Mobiliários; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Controladoria-Geral da União; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal; Eletronuclear S.A; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional de Artes; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Petróleo Brasileiro S.A.; Polícia Federal; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.